Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO FIRMADA ENTRE CODHAB E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PELO BENEFICIÁRIO DIRETO. RESOLUÇÃO CODHAB No 52/2021. ASSOCIAÇÃO EM MORA COM A COMPANHIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
1.1. Rejeita-se a preliminar de deserção, porque, nos termos do art. 101, § 1, do CPC, requerida a gratuidade de justiça, o recorrente fica dispensado do recolhimento do preparo até que o Tribunal decida sobre o pedido.
2. A Resolução CODHAB n° 52, de 11/03/2021, dispõe sobre regras para renegociação de dívidas, incentivo à amortização e quitação de dívidas e individualização de contratos que estejam em nome da entidade (cooperativa ou associação) com assunção da dívida para o benefício direto, no caso, o cooperado ou associado, nos termos dos artigos 299 a 303 do Código Civil.
3. O artigo 6o, caput, da Resolução CODHAB n. 52/2021 dispõe que ficam autorizadas as entidades habitacionais (cooperativas e associações), mediante consentimento expresso da CODHAB, a promover a individualização dos contratos pactuados com esta Companhia, por meio da assunção da dívida pelos beneficiários diretos (cooperado ou associado), nos termos dos artigos 299 a 303 do Código Civil.
4. No caso, sem a adimplência e regularidade da Associação junto à CODHAB, não há se falar em individualização do contrato de promessa de compra e venda do terreno diretamente com o beneficiário, por ausência de requisitos previstos na Resolução CODHAB n. 52/2021, bem como de elementos de prova do cumprimento das obrigações contratuais.
5. Apelação conhecida e não provida.